Tribunal: TJES
Processo: 5006158-08.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 E ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. RESPONSABILIDADE PELO ANDAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso manejado contra sentença que extinguiu ação revisional contratual sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas iniciais pode ser justificada pela alegada hipossuficiência financeira e por fatos relacionados à atuação do antigo patrono; (iii) determinar se é cabível a reforma da decisão monocrática que manteve a extinção do processo com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de declaração de imposto de renda, isoladamente considerada, não comprova hipossuficiência financeira apta a afastar o indeferimento da gratuidade de justiça nem a justificar a prolongada inércia processual.

4)
O §1º do art. 101 do CPC dispensa o preparo recursal quando o mérito do recurso versa a própria gratuidade, mas não afasta a necessidade de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento definitivo do benefício na instância de origem.

5)
A inércia do autor por período de sete meses, mesmo após intimação e concessão da possibilidade de parcelamento das custas iniciais, caracteriza falta de interesse no prosseguimento da demanda.

6)
A suspensão do exercício profissional do antigo advogado não exime a parte do dever de zelar pelo regular andamento do processo, sobretudo quando já havia substabelecimento de nova patrona habilitada nos autos.

7)
A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e IV do art. 485 do CPC, encontra respaldo legal e jurisprudencial diante do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da gratuidade de justiça, não infirmado por prova idônea de hipossuficiência, impõe à parte o dever de recolher as custas iniciais para regular prosseguimento do feito.

2. A inércia prolongada da parte, mesmo após intimação e concessão de parcelamento das custas, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 290 do CPC.

3. A responsabilidade pelo regular andamento do processo e pelo preparo é da parte, não sendo afastada por alegações relacionadas à atuação do patrono anteriormente constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 101, §1º, 290, 485, IV, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006158-08.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELTON SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 E INC. IV DO ART. 485 DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. RESPONSABILIDADE PELO ANDAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso manejado contra sentença que extinguiu ação revisional contratual sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas iniciais pode ser justificada pela alegada hipossuficiência financeira e por fatos relacionados à atuação do antigo patrono; (iii) determinar se é cabível a reforma da decisão monocrática que manteve a extinção do processo com fundamento nos arts. 290 e inc. IV do 485do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de declaração de imposto de renda, isoladamente considerada, não comprova hipossuficiência financeira apta a afastar o indeferimento da gratuidade de justiça nem a justificar a prolongada inércia processual.

4)
O § 1º do art. 101 do CPC dispensa o preparo recursal quando o mérito do recurso versa a própria gratuidade, mas não afasta a necessidade de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento definitivo do benefício na instância de origem.

5)
A inércia do autor por período de sete meses, mesmo após intimação e concessão da possibilidade de parcelamento das custas iniciais, caracteriza falta de interesse no prosseguimento da demanda.

6)
A suspensão do exercício profissional do antigo advogado não exime a parte do dever de zelar pelo regular andamento do processo, sobretudo quando já havia substabelecimento de nova patrona habilitada nos autos.

7)
A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e inc. IV do art. 485 do CPC, encontra respaldo legal e jurisprudencial diante do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da gratuidade de justiça, não infirmado por prova idônea de hipossuficiência, impõe à parte o dever de recolher as custas iniciais para regular prosseguimento do feito.

2. A inércia prolongada da parte, mesmo após intimação e concessão de parcelamento das custas, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 290 do CPC.

3. A responsabilidade pelo regular andamento do processo e pelo preparo é da parte, não sendo afastada por alegações relacionadas à atuação do patrono anteriormente constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 101, §1º, 290, 485, IV, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
, por meio do qual pretende,
Welton Santos de Jesus
(Id. 14385861)
,
ver reformada a r. sentença Id 14385860 que, em sede de ação revisional contratual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 290 e inciso IV do art. 485 do CPC.

Irresignado, sustenta o apelante, em síntese: i) desnecessidade de preparo recursal, pois o objeto do recurso é a própria gratuidade de justiça (§ 1º do art. 101 do CPC); ii) concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência e comprovando ausência de Declaração de Imposto de Renda; iii) violação do acesso à justiça e do devido processo legal pela extinção prematura do feito; iv) cassação da Sentença extintiva, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pois bem. O recurso é manifestamente inadmissível, motivo pelo qual passo a decidir monocraticamente, com fulcro no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

De início, convém registrar que é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, pois seria ilógico exigir da parte o recolhimento do que ela alega não poder pagar, antes que a questão seja definitivamente analisada pela instância superior.

É consolidado o entendimento de que
é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita
, pois seria ilógico exigir da parte o recolhimento do que ela alega não poder pagar, antes de a questão ser definitivamente analisada pela instância superior.

Nesse sentido, o art. 101 do Código de Processo Civil estabelece expressamente:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

Na hipótese, considerando que a extinção do processo se deu justamente pelo não recolhimento das custas após o indeferimento do benefício, o recurso de apelação que ataca essa decisão está, por força de lei, dispensado do preparo, devendo a matéria da gratuidade ser apreciada preliminarmente ao mérito da extinção.

Superada a questão do preparo recursal, passa-se à análise do acerto da sentença que, após o indeferimento da Justiça Gratuita em decisão interlocutória (Id 14385853) e o transcurso do prazo de 7 (sete) meses sem o recolhimento das custas, extinguiu o processo com base nos arts. 290 e inciso IV do art. 485 do CPC.

É pacífico o entendimento no STJ, no sentido de que o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas após o indeferimento da gratuidade da justiça tem respaldo legal e jurisprudencial, sendo a consequência jurídica da inércia do autor, é de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência . 3-

O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art . 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.
5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Embora a ementa supra refira questão dos honorários (que são indevidos), ela ratifica o cerne da questão: a extinção por cancelamento da distribuição é a consequência do não pagamento das custas, mesmo após a denegação do benefício.

No caso, o apelante não apenas fora intimado para recolher as custas (Id 14385853), como também a ele oferecida a facilidade do parcelamento em 4 (quatro) vezes, de modo que a inércia injustificada por período de 7 meses (entre a decisão interlocutória e a sentença) demonstra a falta de interesse em dar andamento ao feito na forma exigida pela lei processual, após a apreciação e indeferimento de sua condição pelo Juízo
a quo
.

Sendo assim, a sentença, ao aplicar o art. 290 do CPC, atuou em consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que a ausência de preparo inicial, após o indeferimento do benefício e o decurso de prazo, configura a omissão que a lei processual prevê como causa de extinção do feito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Intimem-se. Publique-se na íntegra.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Isso porque embora o agravante insista na tese de hipossuficiência mediante a juntada de telas indicando ausência de declaração de imposto de renda , tal prova isolada não possui o condão de justificar a inércia de 7 (sete) meses ocorrida na instância de origem.

Ressalte-se ter sido oportunizada ao autor não apenas a dilação, mas a facilidade do parcelamento das custas em 4 (quatro) vezes, providência que não foi atendida, caracterizando a falta de interesse no prosseguimento da demanda.

Ademais, a alegação de que a suspensão do antigo advogado obstou o cumprimento da diligência não socorre o recorrente, visto que a representação processual e o ônus do preparo são de responsabilidade da parte, que deve zelar pela regularidade do feito, mormente quando já havia substabelecimento de nova patrona apta a atuar no processo.

Logo, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.